Tribunal: STF
Processo: RHC 233445
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, § 1º, DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido.



    II - Agravo regimental improvido.